Tribunal: TJDFT
Processo: 0700924-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GESTANTE. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que concedeu prisão domiciliar humanitária a sentenciada gestante, com imposição de monitoração eletrônica, sem fundamentação específica sobre a necessidade do monitoramento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade da manutenção da monitoração eletrônica para gestante em prisão domiciliar humanitária, considerando sua condição de vulnerabilidade e o cumprimento dos requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 117, IV, da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de prisão domiciliar para gestantes, sendo necessário interpretar a norma em consonância com o princípio da proteção integral da criança e o núcleo familiar (CF, art. 227).
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de concessão de prisão domiciliar sem monitoração eletrônica em casos análogos, desde que ausentes requisitos que justifiquem sua imposição.
5. A decisão que impôs a tornozeleira eletrônica não apresentou fundamentação concreta quanto à necessidade da medida, restringindo-se a indicar que o monitoramento eletrônico é regra geral na concessão de prisão domiciliar humanitária.
6. O crime praticado pela paciente não envolveu violência ou grave ameaça e a pena aplicada foi de curta duração, fatores que corroboram a desnecessidade da monitoração eletrônica.
7. Relatório psicossocial e atestados médicos demonstram a condição de vulnerabilidade da paciente, incluindo gravidez de alto risco e transtornos psiquiátricos, justificando o afastamento da medida de monitoração eletrônica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem concedida.
Tese de julgamento:
9. A monitoração eletrônica em prisão domiciliar humanitária deve ser imposta apenas quando houver fundamentação concreta que demonstre sua necessidade no caso específico.
10. A gestante em situação de vulnerabilidade, cumprindo os requisitos legais para a prisão domiciliar, pode ter dispensado o uso da tornozeleira eletrônica, especialmente quando o crime praticado não envolveu violência ou grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLIX, e art. 227; LEP, art. 117, IV; CPP, arts. 318, V, 318-A e 318-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 762.798/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe 24/10/2022.